Tribunal: TJES
Processo: 5001179-18.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001179-18.2025.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: F. R. DOS SANTOS INFORMACOES CADASTRAIS LTDA e outros
APELADO: IZALI FERREIRA PIAO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença de parcial procedência aos pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenar solidariamente as rés à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, diante da ocorrência de fraude e vício de vontade em contratação realizada por meio de biometria facial e geolocalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a contratação de empréstimo consignado mediante fraude de terceiro e indução de consumidora idosa a erro configura engano justificável apto a afastar a repetição do indébito em dobro e a responsabilidade civil da instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ.

4)
A utilização de mecanismos eletrônicos de segurança, como biometria e IP, mostra-se insuficiente para afastar a alegação de vício de consentimento quando demonstrada a indução da consumidora a erro por preposto da rede de atendimento.

5)
A falha nos mecanismos de segurança e fiscalização da rede de parceiros comerciais caracteriza vício intrínseco à prestação do serviço e não configura erro escusável ou engano justificável.

6)
A restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada no EAREsp 676.608/RS.

7)
A responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento decorre da inobservância do dever de cuidado e segurança na formalização do negócio jurídico, nos termos do parágrafo único do art. 7º do CDC.

8)
A manutenção da repetição dobrada preserva o caráter pedagógico e punitivo da norma ante a cobrança efetuada sem lastro contratual legítimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fraude praticada por terceiros ou parceiros comerciais no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

2. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente independe da prova de má-fé subjetiva, bastando a constatação de conduta contrária à boa-fé objetiva e a ausência de engano justificável.

3. A falha no dever de segurança na contratação remota de empréstimo consignado afasta a tese de erro escusável.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo único do art. 7º, art. 14 e parágrafo único do art. 42 da Lei 8.078/1990 (CDC); §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a controvérsia instaurada nestes autos versa regularidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido por consumidora idosa, bem como sobre a modalidade de restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário.

Sentença pela procedência da pretensão de nulidade contratual, sob o fundamento de que os mecanismos eletrônicos de segurança apresentados pelas rés (biometria e IP) não foram suficientes para afastar a alegação de fraude e vício de consentimento, especialmente considerando a dinâmica da abordagem realizada por preposto e a hipossuficiência da recorrida.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir se a conduta da apelante se enquadra na hipótese de "engano justificável", apta a afastar a repetição do indébito em dobro, e se a ausência de prova de má-fé subjetiva autoriza a restituição na forma simples.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial (EAREsp) 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, in verbis:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese:
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Firmou-se a tese de que a dobra é devida sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo a ocorrência de erro justificável.

A compreensão jurisprudencial tem por base a aplicação da responsabilidade objetiva inerente ao risco do empreendimento, conforme preconizado pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e pela Súmula 479 do STJ, que imputa às instituições financeiras o dever de responder por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso, observa-se que a apelante fundamenta a tese de "engano justificável" no fato de que a operação fora captada por um parceiro comercial e de que os documentos e a biometria facial pertenciam à apelada.

Todavia, tal circunstância não configura erro escusável ou inevitável, mas sim falha crítica nos mecanismos de segurança e fiscalização da própria rede de atendimento da apelante.

A fragilidade do procedimento de contratação remota, que permitiu a indução da idosa a erro mediante o pretexto de "simulação" para aquisição de produto diverso (colchão terapêutico), revela-se como vício intrínseco à prestação do serviço.

As provas produzidas, notadamente o histórico dos fatos e o boletim de ocorrência, corroboram a tese autoral de que jamais houve manifestação de vontade livre e consciente para o mútuo.

Ademais, importante salientar que, no microssistema de defesa do consumidor, a boa-fé que se exige é a objetiva, ligada ao dever de cuidado, lealdade e segurança.

A falha na identificação do vício de vontade da consumidora no momento da formalização do contrato por meio de parceiro credenciado atrai a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento (parágrafo único do art. 7º do CDC).

Diante desse panorama, a cobrança efetuada sem lastro contratual legítimo impõe a devolução dobrada, pois a inobservância do dever de segurança não pode ser premiada com a restituição simples, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico e punitivo da norma.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais, ora fixados em 2% sobre o valor da condenação.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)